Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716105-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SIDNEY REGES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada por SIDNEY REGES FERREIRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário (ID Num. 149141169 - Pág. 6), pois, na linha da jurisprudência do STJ, “é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito à nomeação (AgRg no AREsp 20530/PI, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, J. 06/10/2011). Indefiro, também, o pedido de inclusão da Petrobrás S.A no polo passivo da presente demanda, requerido pela ré (ID Num. 149141169), pois além da discordância da parte autora (ID Num. 153204012), a situação não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no art. 114 do CPC. (...).” Irresignada, a parte agravante informa que o feito de origem remete à ação ajuizada pelo ora agravado, mediante a qual o autor/recorrido pleiteia a anulação do ato que resultou em sua eliminação de concurso público do qual era participante. No caso, conforme afere-se dos autos de origem, o autor/agravado não foi considerado negro pela comissão de heteroidentificação e perdeu o direito de permanecer nas vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos do subitem 3.2.2.1 do edital de abertura. Assim, a agravante sustenta que “(...) além do contrato de prestação de serviços técnicos especializados, entabulado entre o ente público (detentor das vagas a serem preenchidas mediante concurso público) e a banca examinadora, o edital de regência do certame também vincula estas partes entre si. (...)”. Nesse contexto, aduz que, tendo em vista que a banca examinadora realiza as fases a ela designadas, nos termos previamente estabelecidos pelo ente público contratante, “(...) o edital publicado e a própria natureza da relação jurídica controvertida revelam o vínculo entre o Agravado e a Petrobras S.A., de forma a ensejar sua inclusão no polo passivo da demanda. (...)”. Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao feito, para que seja obstado o prosseguimento do feito de origem sem a inclusão no polo passivo da Petrobras S.A., até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada, no ponto supramencionado, a r. Decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção de seus efeitos, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Verifico a presença dos respectivos requisitos. Da análise dos autos, afere-se que o cerne da questão debatida versa sobre a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a parte agravante e a Petrobrás S.A. Na origem, verifica-se que o autor/agravado almeja a anulação do ato praticado pela comissão de heteroidentificação, que o eliminou do processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro, mediante condições estabelecidas no Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021. Acerca do tema, o edital do certame estabeleceu (ID n° 144679658 - auto de origem) que: EDITAL N. o 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (...) 3.2 Das vagas destinadas aos (as) candidatos (as) negros (as). 3.2.2. Do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos (as) candidatos (as) negros (as) (...) 3.2.2.1 Os(As) candidatos(as) que se autodeclararam negros(as), se não eliminados(as) no processo seletivo, serão convocados(as) antes da homologação do resultado final no processo seletivo, para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), por meio de edital específico para essa fase. (...) 3.2.2.7. Será eliminado (a) do processo seletivo o (a) candidato (a) que: a) não for considerado (a) negro a) pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. o 12.990/2014 e ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. (...) Do exposto, verifica-se que foi delegada ao CEBRASPE a responsabilidade para executar várias etapas do concurso público, sobretudo a avaliação objeto da lide. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, defende que a verificação das condições da ação (dentre elas, a legitimidade das partes) será feita com base na análise das afirmações do autor em sua petição inicial. Na hipótese em análise, infere-se, da causa de pedir, que o autor não se limitou em impugnar o resultado da avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação, mas também os critérios previstos no edital, estes de competência exclusiva da organizadora do certame, a PETROBRAS. Nesse sentido, afere-se da Inicial que o autor/agravado contesta, inclusive, a legalidade “(...) da etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros. (...)”. Ademais, o ato questionado depende, além da avaliação pelo executor/agravante, da homologação e divulgação dos resultados finais, “(...) conforme necessidade e conveniência da PETROBRAS, de acordo com a classificação obtida neste processo seletivo público, para realização de comprovação de requisitos, etapa eliminatória e de responsabilidade da PETROBRAS. (...)” (Item 12.1 do Edital de convocação - ID n° 144679658), na qualidade de organizador do certame. A par dessas questões, considerando-se a natureza da relação jurídica controvertida, constata-se também a legitimidade da PETROBRAS, em litisconsórcio passivo necessário com a agravante. Nesse sentido é o entendimento deste eg. TJDFT. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA JURÍDICO - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PROCURADORA-GERAL DO DF. AUTORIDADE QUE PROMOVE O CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CANDIDATOS POTENCIALMENTE PREJUDICADOS. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA REVELIA. RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS E PARDOS. AÇÃO AFIRMATIVA. COTAS RACIAIS. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSTERIOR HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATA CONSIDERADA PARDA EM OUTRAS TRÊS OPORTUNIDADES. INCOERÊNCIA. AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O exame da comprovação do alegado direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, como pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, é realizada no recebimento da petição inicial. Após esse momento processual, a análise probatória é afeta ao mérito. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento. 2. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. A banca examinadora contratada é mera executora da ordem administrativa. No caso, o processo seletivo foi promovido pela Procuradora-Geral do DF, autoridade que subscreveu os editais, o que determina sua legitimidade passiva. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade. 3. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 4. O mandado de segurança tem rito distinto do procedimento comum, no qual há ampla cognição e dilação probatória. Na ação mandamental, é dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do seu direito. Portanto, é irrelevante a intempestividade das informações prestadas pela autoridade. Não se aplica o instituto da revelia, que enseja a presunção de veracidade das alegações do autor. 5. A Lei 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial - em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. 6. Em ação afirmativa, a Lei Distrital 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos (art. 3o, caput e § 1o). 7. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. 8. O Decreto Distrital 42.951/22 - que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 - prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26). A presunção prevalece em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). 9. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato é ilegal. 10. No caso, apesar da declaração da impetrante de ser parda, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo da candidata não tem características marcantes da raça. 11. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. 12. O acervo probatório indica que o poder público considerou a candidata parda em três situações prévias. Uma delas, inclusive, pela mesma banca examinadora. Embora não haja vinculação a avaliações de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência. 13. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1672842, 07289650920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. 2. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1361577, 07099439620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito da ré/agravante. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade de ser dado prosseguimento ao feito de origem sem que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual, o que pode ocasionar nulidades supervenientes. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida assecuratória requerida pelo agravante. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal pleiteada, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora